Tribunal: TJMT
Processo: 1018080-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018080-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES - CPF: 028.777.741-39 (AGRAVANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (REPRESENTANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– MULTA DIÁRIA EXCLUÍDA PELO JUÍZO CONDUTOR DO FEITO – POSSIBILIDADE – MEDIDA COERCITIVA QUE SE TORNOU DESNECESSÁRIA –

APLICAÇÃO DO § 1o DO ARTIGO 537 DO CPC/15
–
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão que defere a antecipação da tutela e impõe a aplicação de multa diária em caso de descumprimento não faz coisa julgada e pode ser revista a qualquer tempo para reduzi-la quando tornar-se exorbitante, para majorá-la quando irrisória e ainda para exclui-la quando tornar-se desnecessária, nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 537 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES
,
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
ajuizada em face de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual excluiu a multa anteriormente aplicada para forçar o cumprimento da medida liminar determinada e extinguiu o cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação (ID 121324589).

Inconformada com a exclusão da multa diária outrora imposta à IES, a agravante opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de erro de premissa, ao argumento de que o cumprimento se deu forma intempestiva o que impede a sua exclusão, além de incentivar o descumprimento das decisões judiciais.

Sem pedido liminar, preenchidos os requisitos de admissibilidade foi determinado o prosseguimento normal do feito (ID 177901187).

Informações prestadas pelo juízo de origem no ID 178296769.

Tentativa de conciliação infrutífera (ID 177527193).

Contrarrazões no ID 180653804 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que
excluiu a multa anteriormente aplicada para forçar o cumprimento da medida liminar determinada pelo juízo.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que razão não atende à agravante.

Isso porque, para que seja possível a execução da multa imposta em caso de descumprimento de medida liminar há que ocorrer a sua confirmação por meio de sentença, o que não ocorreu na hipótese dos autos, conforme Tema 743 do STJ, vejamos:

A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.

Ademais, a
multa diária em caso de descumprimento não faz coisa julgada e pode ser revista a qualquer tempo para reduzi-la quando tornar-se exorbitante, para majorá-la quando irrisória e ainda para excluí-la quando tornar-se desnecessária, nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 537 do CPC/15
, vejamos:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Aliás, esse é o entendimento do STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

(REsp n. 1.333.988/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/4/2014, DJe de 11/4/2014.)

Ademais, consta dos autos originários que a IEs informou o cumprimento da medida liminar no ID 19848645, fato este que não foi negado pela parte agravante, motivo pelo qual acertada a sentença que excluiu a multa diária imposta para o caso de descumprimento da determinação judicial, cuja íntegra segue abaixo transcrita (ID 121324589):

“Vistos.

A exequente alega descumprimento da medida liminar, contudo, considerando que a executada informou o cumprimento da medida, o que não foi negado neste momento pela credora,
deixo de aplicar a multa anteriormente fixada
.

Isso pois a multa é imposta como meio coercitivo para alcançar a efetivação da medida, sendo certo que essa foi cumprida, ainda que em prazo diverso do determinado, motivo pelo qual possível a exclusão da
astreinte
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida. 2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim,
sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto
, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular”. (STJ, EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021.) Negritei.

Assim, considerando o disposto no art. 537, §1o e no art. 297 do Código de Processo Civil,
excluo
a multa anteriormente fixada ante o cumprimento da medida determinada.

No mais, em razão do cumprimento voluntário da sentença e da concordância com o valor depositado,
expeça-se
alvará em favor da parte exequente para levantamento da quantia depositada (ID 118318197).

Expeça-se
alvará também em favor da executada conforme determinado ID 30766728.

Por fim, tendo havido a satisfação da obrigação,
JULGO EXTINTO
o cumprimento de sentença, com fulcro nos artigos 513 e 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Após, comprovado o pagamento das custas processuais, se houver,
arquive-se
com as anotações e baixas devidas. [...].”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023